Tribunal: TJBA
Processo: 8004633-64.2025.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8004633-64.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros

Advogado(s)
:
MATEUS VIEIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VERBAS RESCISÓRIAS. MORA INJUSTIFICADA. DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. OPINATIVO MINISTERIAL ACOLHIDO. SENTENÇA INTEGRADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança visando compelir a Administração Municipal a concluir processo administrativo instaurado para pagamento de verbas rescisórias, pendente desde janeiro de 2023.

2. Sentença concessiva a segurança e que determinou a conclusão do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se,
in casu
, a demora da Administração viola direito líquido e certo à resposta em prazo razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Constituição assegura ao administrado o direito à duração razoável do processo.

5. A Administração tem dever de decidir explicitamente e em prazo razoável. A paralisação do processo administrativo por longo período caracteriza mora injustificada e configura ato coator.

6. Acolhe-se o opinativo ministerial para manter a sentença que determinou a conclusão do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença integrada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
INTEGRAR A SENTENÇA
, pelos motivos expostos no voto do
Relator
.